Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 5°, §3o, preconiza que se considera automaticamente realizada a consulta eletrônica do teor da intimação ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação. O artigo 22 da Portaria Conjunta n. 53, de 23 de julho de 2014, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez traz o regramento para a contagem deste prazo decenal.
1.1. No caso, considerando que os autos possuem trâmite eletrônico e que as intimações são realizadas também por meio eletrônico, e que a decisão apelada foi encaminhada via sistema no dia 24/08/2020 e o sistema registado ciência por parte do réu patrocinado pela Defensoria Pública em 03/09/2020, verifica-se que o início do prazo de 30 dias (15 dias em dobro) se deu em 04/09/2020 (dia útil seguinte à ciência), e o termo final para interposição do recurso ocorreu em 19/10/2020, data na qual o recorrente interpôs o presente recurso. O recurso encontra-se tempestivo.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Na hipótese, o juiz sentenciante indeferiu o pedido de produção de prova oral por dois motivos. Primeiro por ser o réu revel e ter se manifestado intempestivamente. Segundo porque entendeu desnecessária a produção da prova oral diante da suficiência dos documentos constantes nos autos em razão da quebra de sigilo bancário do genitor Requerido.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença, mormente diante dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo fiscal e bancário do genitor.
6. A contribuição deve observar a proporção de recursos de cada genitor (artigo 1.703 do Código Civil). No caso, restou evidenciada a existência de relevante desproporção entre as possibilidades dos genitores, motivo pelo qual apresenta-se escorreita a obrigação estabelecida na sentença de prestação alimentícia do genitor para o filho no valor correspondente a 200% (duzentos por cento) do salário mínimo vigente. Principalmente levando-se em consideração que a genitora percebe remuneração correspondente a um salário mínimo.
7. O percentual mantido pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.